Tribunal: TCU
Processo: 035.259/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1989/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, por mais 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações exaradas do Acórdão 13326/2020-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 035.259/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marley de Fatima Barbosa (XXX.997.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.